Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz à absolvição, por força da norma contida no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. No caso vertente, inexiste prova da autoria imputada ao acusado, razão pela qual não procede a pretendida condenação pela prática do crime de furto descrito na denúncia. Não houve testemunha presencial e os bens não foram encontrados em poder do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.